Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002301-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), G. M. B. - CPF: 042.236.181-05 (AGRAVANTE), ALLAN YURI BERTOTTI - CPF: 019.120.751-99 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO), ALLAN YURI BERTOTTI - CPF: 019.120.751-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA – IMPOSSIBILIDADE – ENSINO MÉDIO INCOMPLETO – OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO
– APROVEITAMENTO ESCOLAR EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO
– REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A MATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC/15, consistente na ausência do certificado de conclusão do grau anterior para possibilitar a matrícula da parte agravante no curso de graduação em Medicina, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. M. B. representada por seu genitor ALLAN YURI BERTOTTI
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP
,
que indeferiu o pedido de tutela em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 180919462 – autos originários).

Em suas razões recursais (ID 265375786), a parte agravante aduz ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito vindicado
.

Alega que o perigo de dano irreparável é verificável, na medida em que, por não ter formalmente concluído o grau anterior, a autora não poderá iniciar o curso superior no próximo ano de 2025 com data marcada para o dia 02/04/25, somado ao fato de que a semana de nivelamento já se iniciou em 27/01/2025.

Sustenta que a probabilidade do direito decorre do regime jurídico destinado a pessoas com grande capacidade de aprendizado já que aprovada em processo seletivo bastante concorrido, além de que o direito à educação e o seu acesso compreende direito fundamental previsto nos artigos 205 e 208, inciso v, da CF/88.

Assevera que privar a agravante de ingressar no curso de medicina em razão da exigência de entrega do certificado de conclusão do ensino médio acompanhado do histórico escolar no momento da matrícula acarretará flagrantes prejuízos, já que perderá a oportunidade de fazer concursos, arrumar emprego, enfim, terá um atraso enorme em sua vida, além do prejuízo psicológico após tanto esforço da agravante e de sua família para mantê-la estudando.

Afirma que outro fator relevante que enseja a concessão da antecipação da tutela é o fato de que se não houver a matrícula no período adequado, a agravante perderá a vaga já que não poderá ser feita a matrícula futuramente pois sua vaga será passada para outro aluno.

Acrescenta que o inciso II do artigo 44 da Lei no 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional não deve interpretado literalmente, justamente porque estabelece justamente o previsto no inciso V do artigo 208 da CF/88, ou seja, o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um.

Cita ainda o § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/96, dispositivo que possibilita a redução da duração dos cursos aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos.

Ao final, aponta não ser razoável que o progresso da agravante seja obstado pela burocracia e literalidade da lei infraconstitucional, sob desestímulo à dedicação e ao esforço e de ofensa ao princípio do não retrocesso.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que a instituição de ensino seja compelida a proceder a matrícula da agravante com acesso total ao conteúdo do curso de Medicina, independentemente da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e, no mérito, seja confirmada a liminar recursal.

Alternativamente, requer seja a agravada compelida a reservar a vaga da agravante para o curso de Medicina, até o término do próximo ano letivo, quando ela já terá completado o Ensino Médio, ou até julgamento final desta demanda.

A liminar recursal foi indeferida (ID 265859270).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 265950273).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 267935763).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de forma cumulativa.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Extrai-se dos autos originários que a documentação que instruiu a inicial demonstra que a agravante, atualmente com 17 anos de idade, não concluiu o ensino médio, requisito obrigatório para ingresso em curso superior, nos termos do que estabelece o inciso II do artigo 44 da Lei no 9.394/96, vejamos:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas

[...]

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

[...].”

Além disso, ao se inscrever em processo seletivo para disputa de vaga em curso de graduação, o candidato tem ciência das regras estabelecidas no edital, o qual observa pela legislação acima referida, por se tratar de lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não sendo dado admitir desconhecimento dos requisitos necessários à matrícula.

Há que se destacar ainda que apesar dos argumentos apresentados pela agravante quanto à possibilidade de flexibilização dos requisitos para ingresso no curso de medicina, o § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/96 é clara ao estabelecer as condições que possibilitam tal flexibilização, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

[...].”

Assim, evidente que a documentação aportada aos autos originários não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência requerida.

O pedido alternativo de reserva de vaga também não pode ser acolhido, pois violaria o princípio da isonomia, impedindo que outro candidato devidamente habilitado à matrícula ingresse no curso, já que a simples aprovação em processo seletivo ou vestibular para o ingresso no ensino superior não garante ao candidato o direito à vaga, pois como já demonstrado outros requisitos precisam ser observados de forma obrigatória.

Aliás, esse é o entendimento constante do parecer ministerial aportado aos autos originários no ID 177935080, vejamos o trecho transcrito a seguir:

“[...]
Ensino Médio para o ingresso no Ensino Superior com o certificado exigido pela faculdade, mas que seja permitido que a aluna curse cumulativamente o último ano do Ensino Médio com o primeiro ano do Ensino Superior.

Apesar de tal pedido, não se constata possibilidade de ingresso da Requerente no Ensino Superior, eis que não cumpre os requisitos da legislação e do edital, sendo certo que a mera aprovação em vestibular não concede o direito de matrícula:

[...]

A reserva de vaga futura viola o Princípio da Igualdade, especialmente no caso em tela no qual seria necessário segurar a vaga por um ano inteiro, não apenas dias ou semanas.

Dessa forma, o Ministério Público opina pelo indeferimento da liminar pleiteada, tanto em relação à permissão para cumulação do último ano do ensino médio com o primeiro ano do ensino superior, quanto em relação à reserva da vaga por um ano.
[...].”

Portanto, da análise de todo acervo fático probatório constata-se que a decisão proferida pelo juízo condutor do feito não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 180919462).

“[...]É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

O artigo 300 do Código de Processo Civil
[1]
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo não vislumbra, nesse momento processual, sobretudo,
“initio litis”,
a probabilidade do direito e do perigo de dano.

Nesta senda, para que seja possível o deferimento da tutela pretendida, o requerente deverá demonstrar, de maneira sumária, por meio dos fatos narrados e das provas presentes nos autos, a plausibilidade da existência do direito pleiteado (
fumus boni iuris)
, e que pelas circunstâncias, o não deferimento de plano poderá acarretar danos de difícil reparação ou até mesmo a impossibilidade da satisfação futura de sua pretensão (
periculum in mora)
.

No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, especialmente em razão da expressa previsão constante no edital do certame, que determina que o candidato aprovado deverá apresentar, no momento da matrícula, o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, bem como o histórico escolar correspondente. Constatou-se, nos autos, que a parte autora apresenta apenas declaração de conclusão do 2o ano do ensino médio, o que não atende aos requisitos estipulados no referido edital.

Outrossim, o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/96 estabelece a conclusão do ensino médio como requisito para ingresso em instituição de ensino superior,
in
verbis:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;”

Diante do exposto, presume-se que a parte autora tinha pleno conhecimento dos requisitos exigidos para o ingresso no curso de ensino superior e das disposições constantes no edital do certame.

Ademais, embora a parte autora tenha argumentado a possibilidade de flexibilização dos requisitos supramencionados, afastando a exigência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, verifica-se a ausência de provas robustas que possam evidenciar o cumprimento dessas condições.

Nesse contexto, é amplamente reconhecido que o artigo 47, § 2o, da Lei no 9.394/96 trata da possibilidade de reconhecimento do extraordinário aproveitamento nos estudos por parte de alunos, contudo, para que tal reconhecimento seja concedido, é imprescindível a submissão do estudante a uma avaliação específica, realizada por uma banca examinadora. Contudo, tal procedimento não restou comprovado nos autos, sendo que a parte autora se limitou a juntar o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao 3o ano do ensino médio (Id. 175408371).

Entretanto, não se apresentam nos autos elementos suficientes que demonstrem o cumprimento dos requisitos legais necessários para a efetivação da matrícula, em especial no que tange à conclusão ou à iminência de conclusão do ensino médio. A Lei no 9.394/96, em seu artigo 44 e disposições correlatas, não faz menção à aprovação em vestibular como fator apto a suprir os requisitos ali estabelecidos para a matrícula no ensino superior.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio. (N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALUNA APROVADA EM VESTIBULAR, MAS QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO - NEGATIVA DE MATRÍCULA - ART. 44, I E II, DA LEI 9.394/96 - AUSÊNCIA DE PROVA DO APROVEITAMENTO ESCOLAR EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível a realização de matrícula em instituição de ensino superior sem a apresentação do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de violação ao disposto no art. 44, I e II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). 2. Se consta do “Atestado de Escolaridade”, emitido pelo Sistema de Ensino São Benedito, que a autora/agravante ainda está matriculada naquela instituição e ainda cursa a 2a Série do ensino médio, ou seja, ainda não concluiu todas as etapas do ensino médio, e nem está na iminência de concluir, porque pendente a 3a série do ensino médio, não se pode permitir o acesso ao ensino superior, até porque o art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/96, aplicável por extensão aos alunos do ensino médio, exige, como prova do “extraordinário aproveitamento nos estudos”, histórico escolar do interessado apontando a obtenção de notas excepcionais, juntamente com laudo psicológico de que o pretendente apresenta capacidade e coerência intrapsíquica, estando apto para frequentar curso superior, mediante, ainda, avaliação específica aplicada por banca examinadora; exigências/aspectos não demonstrados no caso.(N.U 0172728-45.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016).

Assim, verifica-se a ausência de prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, a qual demanda uma apuração mais aprofundada por este Juízo. Dessa forma, neste momento, não se mostra factível o deferimento da pretensão de tutela de urgência sem conferir o efetivo contraditório.

1 – Ante o exposto, forte nos fundamentos expostos, este Juízo
INDEFERE
a tutela de urgência requerida. [...].”

Assim, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada, pois a parte agravada age no exercício regular do direito.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025